Tribunal: STF
Processo: RE 72925
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-14
Data de publicação: 1971-12-14

Ementa:
Crime contra a economia popular. Competência. 
II. O Júri a que se referem os arts. 12 e seguintes, da L. 1.521/51, desapareceu com o advento do Dl. nº 2/66. 
III. A inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC 45.007, cingiu-se ao art. 3º daquele decreto-lei, e foi parcial, limitada à sanção nela introduzida. 
IV. Não tem o julgado em questão o alcance de suspender a referida norma, de competência privativa do Senado (Const., art. 42, VII). 
Recurso provido.